Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709924-18.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: GUILHERME DOUGLAS SOUZA SOARES AGRAVADO: JULIANO CAVALCANTE CARDOSO, JULIANA STELZER SIQUEIRA, PAULO CESAR ALVES DE BRITO LIMA DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação ao agravado JULIANO CAVALCANTE CARDOSO, porquanto a Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007